Tribunal: TJSP
Processo: 2127180-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Bloqueio "on line" – Execução – Pretendida pela agravante a liberação do valor constrito, R$ 8.240,86 – Cabimento – Execução que foi extinta no julgamento da apelação interposta pela ora agravante da sentença de improcedência dos embargos do devedor – Caso em que, embora o ora agravado tenha interposto recurso especial, o qual está pendente da análise de sua admissibilidade, tal recurso

Ementa:

Bloqueio "on line" – Execução – Pretendida pela agravante a liberação do valor constrito, R$ 8.240,86 – Cabimento – Execução que foi extinta no julgamento da apelação interposta pela ora agravante da sentença de improcedência dos embargos do devedor – Caso em que, embora o ora agravado tenha interposto recurso especial, o qual está pendente da análise de sua admissibilidade, tal recurso não é dotado de efeito suspensivo – Desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão proferido na mencionada apelação – Determinada a liberação da soma bloqueada em prol da agravante - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127180-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RENATA NASCIMENTO BREDA, é agravado EWERSON MUNHOZ REIS
MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127180-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34479 Digital
AGRV.No: 2127180-67.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (10a Vara Cível)
AGTE. : Renata Nascimento Breda
AGDO. : Ewerson Munhoz Reis Matos
Bloqueio “on line” Execução Pretendida pela agravante
a liberação do valor constrito, R$ 8.240,86 Cabimento
Execução que foi extinta no julgamento da apelação
interposta pela ora agravante da sentença de improcedência
dos embargos do devedor Caso em que, embora o ora
agravado tenha interposto recurso especial, o qual está
pendente da análise de sua admissibilidade, tal recurso não é
dotado de efeito suspensivo Desnecessário que se aguarde
o trânsito em julgado do acórdão proferido na mencionada
apelação Determinada a liberação da soma bloqueada em
prol da agravante - Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fl. 1
dos autos principais), fundada em contrato de empréstimo (fls. 30/31 dos autos
principais), que indeferiu o pedido de liberação do valor constrito, formulado pela
agravante (fls. 17/24), ao abrigo dessa fundamentação: “(...) a executada não
demonstrou que referida conta é utilizada exclusivamente para recebimento de seus
proventos de salário e que a penhora recaiu sobre verbas exclusivamente salariais
durante o trintídio que mantém a natureza alimentar, pois não juntou os extratos da
conta atingida pelo bloqueio nos trinta dias que o antecederam” (fl. 53).
Sustenta a agravante, executada na aludida ação, em síntese,
que: foi bloqueado o montante de R$ 8.240,86 de suas contas bancárias; cuida-se de
verba salarial; a maior parte do valor bloqueado refere-se à segunda parcela de seu
décimo terceiro; a outra parte do valor constrito refere-se ao reembolso de despesas
realizadas em atividade laboral, sendo considerada, portanto, como salário; deve ser
determinado o desbloqueio da verba total constrita (fls. 3/13).
Houve preparo do agravo (fls. 60/61).
Foi concedido o efeito ativo ao recurso oposto, tendo sido
impedido, até o seu julgamento, o levantamento, por qualquer das partes, do
montante tornado indisponível, R$ 8.240,86 (fl. 63).
Foi apresentada resposta pelo agravado (fls. 75/80).
É o relatório.
2. Não há óbice ao levantamento, pela agravante, do valor total
bloqueado das contas bancárias de sua titularidade, R$ 8.240,86 (fl. 15).
Isso porque, posteriormente à interposição do presente recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127180-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no julgamento realizado por esta Câmara em 24.6.2020 (fl. 69), foi dado provimento
à Ap no 1030728-63.2017.8.26.0114, interposta pela ora agravante da sentença que
julgou improcedentes os embargos do devedor por ela opostos, tendo sido anulada a
execução em exame “por ausência de título executivo, em conformidade com o art.
803, inciso I, do atual CPC” (fl. 72).
Os embargos declaratórios opostos pelo ora agravado foram
rejeitados por esta Câmara no julgamento realizado em 9.9.2020.
Embora o agravado tenha interposto recurso especial, o qual
está pendente da análise de sua admissibilidade, tal recurso não é dotado de efeito
suspensivo.
Logo, desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado do
acórdão proferido na Ap no 1030728-63.2017.8.26.0114 (fl. 255 dos autos
principais), para se autorizar o levantamento, pela agravante, da importância
bloqueada.
Nada impede, em suma, a liberação da soma total constrita, R$
8.240,86 (fl. 15), em favor da agravante.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 53), a fim de determinar a liberação da quantia
bloqueada, R$ 8.240,86 (fl. 15), em prol da agravante.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator